Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INEXIGÍVEL.
I - O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem localizado, converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva.
II - O autor que não indica endereço válido para a localização do veículo e nem exerce sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III - A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor.
IV - Negou-se provimento ao recurso.